Tribunal: TJES
Processo: 0006562-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006562-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMERSON MENEZES DE SOUZA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos policiais e de testemunha presencial harmônicos e convergentes. Negativa de autoria isolada e não comprovada. Redimensionamento da pena-base. Regime inicial de cumprimento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão de ter sido flagrado, em via pública, com 06 (seis) buchas de maconha e R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais), após ser visto pelos guardas municipais realizando entrega de drogas a terceiro. A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são:

i) se há insuficiência probatória a justificar a absolvição;

ii) se é cabível a redução da pena-base, diante da quantidade e natureza da droga apreendida;

iii) se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por autos de prisão em flagrante, apreensão e constatação provisória da droga, boletim de ocorrência, bem como pelos depoimentos coesos e convergentes de guardas municipais e da testemunha que admitiu ter adquirido o entorpecente do réu, reforçando a narrativa acusatória.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em provas e se mostra isolada no conjunto probatório. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova.

5. Quanto à pena-base, a natureza e a quantidade da droga apreendida (06 buchas de maconha) não justificam a exasperação acima do mínimo legal, impondo-se sua redução para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Aplicada a agravante da reincidência, fixou-se a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão.

6. Diante do quantum de pena e da ausência de reincidência específica, é cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionar a pena definitiva para 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHEMERSON MENEZES DE SOUZA LEITE
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, acrescidos de multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, bem como pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões (id. 14937866) pelo parcial provimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15056120) por intermédio do procurador Josemar Moreira pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006562-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHEMERSON MENEZES DE SOUZA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EWERTON ANDRADE CORREIA - ES41103

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 20:00 horas, na Rua Joaquim Manoel De Macedo, neste município, o denunciado Jhemerson Menezes De Souza Leite trazia consigo 06 (seis) "buchas de maconha" e R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais), substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda, conforme auto de apreensão de fls. 20 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 21.

Revelam os autos que Guardas Municipais, em patrulhamento preventivo, no bairro Boa Vista, neste município, conhecido como de intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado, Jhemerson Menezes, entregando entorpecentes a outro indivíduo, posteriormente identificado, como Alan Rodrigo, oportunidade em que, ao perceberem presença da guarnição, tentaram empreender fuga, sendo imediatamente abordados e detidos.

Procedida a revista pessoal foram apreendidas 04 (quatro) "buchas de maconha" e R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais). Consta ainda que, ao lado dos indivíduos, os policiais encontraram mais 02 (duas) "buchas de maconha", com a mesma embalagem dos entorpecentes apreendidos, que provavelmente foram dispensadas no momento da abordagem. Ato contínuo, os indivíduos foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e (02) dois meses de reclusão, acrescidos de multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, bem como pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/05, Auto de Apreensão de fl. 22, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23, Boletim de Ocorrência de fls. 35/39
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 172):

No tocante à autoria delitiva, o acusado Jhemerson, ao ser interrogado em juízo A fl. 148, negou a conduta que lhe é imputada, afirmando que estava fumando maconha na rua quando um homem aproximou-se para comprar a droga de uma terceira pessoa, que foi liberada pelos guardas municipais ao não ser encontrado nenhuma substância entorpecente com ela quando foi revistada pelos agentes.

Inobstante a negativa de autoria por parte do denunciado, a testemunha Alan, ao ser ouvida na fase judicial à fl. 148, narrou com riqueza de detalhes como os fatos realmente ocorreram, afirmando que comprou a maconha que estava sendo vendida pelo acusado:

TESTEMUNHA ALAN RODRIGO EVANGELISTA DOS SANTOS

Disponível à fI. 148

"Que na hora da revista, foram encontrados os 5 pedaços que tinha comprado do acusado e com o acusado foi encontrado o dinheiro que tinha entregado para ele e mais uma quanta; Que respondeu ao JECRIM sobre ter sido encontrado com maconha; Que em momento nenhum desceu de sua moto e a terceira pessoa estava a pé; Que não conhecia os guardas municipais que realizaram a abordagem; Que descobriu nesse dia que ali era ponto de tráfico de drogas; Que geralmente usa a droga de seus amigos, que não tem costume de comprar maconha; Que o acusado estava com advogado na delegacia; Que tudo ocorreu em frente ao campo de Boa Vista; Que na delegacia disse que estava se sentindo ameaçado; Que na delegacia ouviram o acusado duas vezes e depois ele foi liberado; Que foi abordado por volta de 19h; Que enquanto aguardava a outra viatura para ser conduzido, chamou seu irmão para ele levar sua moto; Que o acusado o ofereceu a droga sozinho; PERGUNTAS DA DEFESA: Que viu a terceira pessoa comprando a droga do acusado, que não a conhece nem sabe o seu nome; Que não tentou empreender fuga; Que as buchas de maconha que tinha comprado estavam em seu bolso; [...] Que começou a passear pelo bairro com sua moto e, percebendo um movimento em uma esquina, parou ali, logo em seguida sendo abordado pelo acusado sobre o que ele queria, em qual quantidade que queria; Em ato continuo, os dois foram abordados pela polícia; Que não conhecia o acusado; Que era do lado do canto da Boa Vista, que tinha algumas pessoas no local, mas afastadas; Que falou que queria comprar maconha; Que a pessoa se identificou como Jhemerson, QUE acusado foi ate outro local (esquina do outro lado da rua) pagou a maconha para entregá-lo; Que comprou 5 pedaços de 10 de maconha, no valor de 50 reais; Que entregou o dinheiro e o acusado lhe entregou maconha; Que colocou a maconha no bolso e subiu na moto para ir embora, mas que na hora a policia abordou os dois; Que após a abordagem, a policia fez uma revista pessoal nele, no acusado e em uma terceira pessoa; Que a terceira pessoa também estava ali para comprar maconha e no momento da revista não foi encontrada nada com ela, por isso ela foi liberada; Que a terceira pessoa chegou um pouco depois e ele ter chegado; terceira pessoa pegou droga com o acusado, mas na hora da revista não foi achado nada com ela; Que após a abordagem ficou esperando uma outra viatura para ser conduzido e o acusado foi posto na viatura que já estava no local; Que na delegacia, os dois prestaram depoimento; Que lembra do seu depoimento feito na delegacia; Que na de delegacia eles fIcaram na mesma cela, que ali o acusado falou para que ele contasse a sua versão dos fatos, dizendo que era para falar que havia pegado as drogas com a terceira pessoa que tinha sido liberada; Que falou para o acusado que não ia mentir; Que é usuário de maconha há 5 anos; Que nunca tinha passado por essa situação, por isso ficou com medo e não veio;"

A testemunha afirma, inclusive, que o acusado tentou persuadi-lo a contar a "sua versão" do ocorrido, pedindo para que ele mentisse e falasse que tinha comprado as drogas do terceiro indivíduo envolvido na ocorrência.

Além de tal versão apresentada pela testemunha Alan convergir com o que consta no acervo probatório, o depoimento dos guardas municipais que realizaram a abordagem também apontam para a autoria delitiva do réu, vejamos:

AGENTE KELLEN TEIXEIRA

Disponível à fI. 137

"Que o bairro é conhecido por ter vários pontos de tráfico de drogas; Que já tinha visto o acusado antes nas redondezas; Que nesse dia eles intensificaram as abordagens por conta da disputa do tráfico e de tiros com armas de fogo; Que viram o acusado entregando algo para um indivíduo que estava numa moto; Que ali era um ponto de tráfico e por isso o abordaram; Que tinha um terceiro indivíduo, mas não estava próximo desses dois, ele estava na distribuidora de bebidas próxima ao local da abordagem; Que o acusado estava com buchas de maconha e dispensaram algumas delas no chão; Que não se recorda se tinha uma terceira pessoa ou que a abordou, mas que abordaram os dois indivíduos envolvidos no tráfico; Que o cara da moto falou que era usuário; [...] que visualizou o acusado estava entregando uma embalagem com droga dentro e a outra pessoa estava recebendo; Que não pode relacionar tais drogas que foram apreendidas posteriormente ao acusado; Que foram feitas algumas perguntas para o acusado no local e ele disse que estava ali para garantir a subsistência do filho; Que viu que o acusado na busca pessoal que ele estava com droga.”

GM GEDEAN EVANGELISTA DA SILVA

Disponível à fl. 137

"Que se lembra do acusado pelas redondezas do bairro, no local de tráfico de drogas; Que nesse dia estavam patrulhando a região; Que abordou dois Indivíduos negociando a compra de droga; Que o acusado estava em pé e tinha um rapaz em uma moto, que disse que estava comprando a mercadoria; Que estava dirigindo a viatura; Que não sabe dizer se foi encontrada droga com o acusado pois não fez a abordagem pessoal nele; droga encontrada no chão estava próxima do acusado e que tinha por volta de 4 buchas de maconha, Que na hora da abordagem conseguia ver tudo da viatura; Que lembra que o indivíduo da moto falou que estava comprando maconha, mas que não falou de quem ele tinha comprado . “Que a varredura foi feita durante a abordagem; Que o luri estava no banco de carona na viatura; Que não tem como ver nitidamente essa troca de drogas entre os dois pois no momento em que a viatura se aproxima, os indivíduos se afastaram; Que os dois estavam juntos e dava para ver negociando, que o acusado pegou um dinheiro; Que não viu quem estava comprando e quem estava vendendo a droga;"

Conclui-se que a negativa de autoria por parte do réu não tem condão de fragilizar o relato prestado pelas testemunhas, tendo em vista que não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desacreditar as declarações prestadas por elas.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição por insuficiência de provas
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, os testemunhos policiais são uníssonos entre si, afirmando que estavam realizando patrulhamento preventivo na região por ser conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado entregando algo para um indivíduo em uma motocicleta.

Tais indivíduos quando perceberam a presença policial tentaram disfarçar, contudo, foram abordados, momento no qual encontraram 04 (quatro) buchas de maconha com o denunciado e mais 02 (duas) buchas no chão, próximas aos pés do réu.

Vale ressaltar que os depoimentos dos agentes da lei é meio idôneo de prova quando corroborada pelas demais provas dos autos, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Ademais, os fatos citados foram confirmados por Alan, ora indivíduo que estava na motocicleta comprando os entorpecentes, tendo este ressaltado que quem estava vendendo as drogas era, de fato, o apelante.

Portanto, a negativa de autoria por parte do réu mostra ser uma versão isolada e insustentável, não havendo que se falar em absolvição.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

É cediço que o magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, e que as circunstâncias do artigo 42 da lei nº 11.343/2006 justificam o recrudescimento da pena-base, inclusive, sendo preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, dada sua especialidade.

Contudo, considerando a natureza e quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, ou seja, 06 (seis) buchas de maconha, que apesar de viciante seu índice é menor se comparado à drogas como cocaína e crack, entendo que não tem o condão de aumentar a pena, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. LAUDO TOXICOLÓGICO DE UMA SUBSTÂNCIA E EXAME PRELIMINAR DE OUTRA. VALIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DATIVO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. O laudo toxicológico preliminar, em casos excepcionais, quando devidamente elaborado por perito oficial, cujo conteúdo permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, atestando a natureza, a qualidade e a entendo que a exasperação inicial da pena merece singelo reparo. quantidade das drogas apreendidas, é apto a caracterizar a prova da materialidade delitiva, em detrimento da ausência do laudo definitivo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. II. É de rigor a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando resta comprovado que ele guardou, manteve sob guarda e forneceu substância entorpecente a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. I
II. Ainda que a natureza da droga seja altamente lesiva, não é possível elevar a pena do réu se a sua quantidade for muito pequena.
IV. Os maus antecedentes do acusado impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. V. Sendo a pena superior a quatro anos e não excedente a oito, é viável a adoção do regime prisional inicial semiaberto, desde que o acusado não seja reincidente. (...). (TJMG; APCR 0025032- 74.2024.8.13.0245; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 15/07/2025; DJEMG 15/07/2025).

Por tais razões, a exasperação inicial da pena-base merece reparo.

Assim, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Utilizo da mesma fração do magistrado primevo e aumento a pena em 1/6 diante da agravante da reincid
ê
ncia, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclus
ã
o e 500 dias-multa, a qual torno definitiva.

Não havendo causa de aumento nem de diminuição, torno definitiva a pena até aqui apurada, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme o artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas no que tange o redimensionamento da pena-base e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)